Tribunal: TCU
Processo: 021.445/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da impugnação total de despesas do Convênio 700.117/2008, cuja finalidade consistia na realização do projeto intitulado Feira da Rapadura, conforme o Plano de Trabalho aprovado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - Mtur contra o Sr. Francisco Gomes da Silva, ex-prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde/PE (gestões: 2005-2008 e 2009-2012), em face da impugnação total de despesas do Convênio 700.117/2008, cuja finalidade consistia na realização do projeto intitulado "Feira da Rapadura". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Gomes da Silva, condenando o seu espólio, ou, caso tenha havido a partilha, os sucessores do de cujus , até o limite do patrimônio transferido (art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, c/c art. 5o, VIII, da Lei 8.443/1992), ao pagamento da quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da correspondente data até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na execução, a quantia já recolhida, indicada a crédito, na forma do disposto no verbete da Súmula 128 da jurisprudência/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 24/12/2008 300.000,00 D 22/01/2009 262,35 C 9.2. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida constante no subitem 9.1 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao espólio do responsável, ou, no caso de ter havido a partilha, aos seus sucessores, que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.4. remeter cópia deste Acórdão ao MTur, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.